Tribunal: TJDFT
Processo: 0703173-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CURADORIA ESPECIAL. PENHORA ON-LINE. EXPEDIÇÃO. OFÍCIO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTA. NATUREZA. VERIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. É possível o deferimento do requerimento formulado pela Defensoria Pública, no exercício da Curadoria Especial, consistente na expedição de ofício à instituição financeira em que ocorreu o bloqueio judicial de numerário, a fim de perquirir a respeito da natureza do valor bloqueado.
2. A referida possibilidade decorre da adequada prestação jurisdicional, e também do dever de cooperação, além de promover o devido processo legal e assegurar o regular contraditório e ampla defesa.
3. Agravo de instrumento provido.